Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730566-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: JOSE WILSON GOMES DE MOURA DECISÃO Em face da certidão constante do ID 27661120, mantenho o processo em pauta para julgamento, eis que não existe decisão de suspensão e o processo se encontra em fase de embargos de declaração. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito